Tribunal: TJBA
Processo: 8010627-90.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010627-90.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: AGNALDO DOS SANTOS MEIRA

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. VEREADOR. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PLEITO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGISLATURA 2017-2020. PREVISÃO EM EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 02/2017 DE 27/11/2017. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE TEM NATUREZA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE EM TESE DE PAGAMENTO HAVENDO PREVISÃO LEGAL NOS TERMOS DO TEMA 484 DO STF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ARTIGO 29, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO AO AUMENTO DE REMUNERAÇÃO NA MESMA LEGISLATURA EM QUE FOI EDITADA A NORMA. EFICÁCIA DA EMENDA Á LEI ORGÂNICA SOMENTE PARA O MANDATO SUBSEQUENTE (2021-2024). PRETENSÃO REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEGISLATURA QUE INSTITUIU O BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010627-90.2022.8.05.0146
, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e apelado
AGNALDO DOS SANTOS MEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator